Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
penal. ROUBO. subtração do bem. imediata perseguição e prisão. inversão da posse. CONSUMAÇÃO.
De acordo com a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Agente que subtrai, mediante simulação de uso de arma, o celular da vítima dentro da casa dela e consegue fugir, correndo, sendo detido somente na rua, depois de perseguido e dominado por populares. Conduta que configura roubo consumado.
Apelação desprovida.